Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715877-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE CARLA FAGUNDES MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Trata-se de ação de cobrança movida pelo autor/apelado, Distrito Federal, por meio da qual requer o ressarcimento dos valores indevidamente pagos à ré/apelante, Viviane Carla Fagundes Muniz. Proferida a sentença de procedência (ID 70593703), a ré interpôs a presente apelação (ID 70593705), na qual noticiou a pendência do processo n. 0756661-98.2024.8.07.0016, em que se discute a mesma questão. Intimados sobre a possibilidade de suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do processo n. 0756661-98.2024.8.07.0016, a ré/apelante anuiu com o sobrestamento (ID 71724642), e o autor/apelado se manifestou em sentido contrário (ID 71799467). É o breve relato. Decido. No presente caso, o autor/apelado, Distrito Federal, pretende o ressarcimento dos valores pagos à ré/apelante, Viviane Carla Fagundes Muniz, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), durante o período de 29/02/2016 a 30/04/2017, pretensão que foi acolhida na sentença apelada (ID 70593703). Ocorre que, conforme noticiado pela ré/apelante, está em trâmite a ação n. 0756661-98.2024.8.07.0016, em que ela figura como autora e requer o reconhecimento de inexistência do débito relativo à GAA ativa, no período de 29/02/2016 a 30/04/2017, e à GAA incorporada, no período de 01/02/2018 a 29/02/2024. Em consulta aos referidos autos, verifiquei que a Terceira Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos de Viviane Carla Fagundes Muniz e rejeitou os embargos de declaração por ela opostos (ID 66624767 e 68629740, autos n. 0756661-98.2024.8.07.0016). Também naqueles autos, Viviane Carla Fagundes Muniz interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido em 12/05/2025, pela Presidência da Terceira Turma Recursal (ID 71478440, autos n. 0756661-98.2024.8.07.0016). Conforme se depreende das informações acima, os referidos processos contêm pedidos contraditórios entre si (obrigação de ressarcir ou inexistência do débito relativo à GAA no período de 29/02/2016 a 30/04/2017). Considerando que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto nos autos n. 0756661-98.2024.8.07.0016 ainda não transitou em julgado, existe o risco de prolação de decisões conflitantes, afigurando-se prudente o sobrestamento do presente feito. Assim, suspendo a tramitação destes autos até o trânsito em julgado do processo n. 0756661-98.2024.8.07.0016. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator